Tribunal: TJPA
Processo: 0821489-59.2024.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO (1264) - 0821489-59.2024.8.14.0000

PROCESSANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

PROCESSADO: ERICHSON ALVES PINTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.: 0821489-59.2024.8.14.0000
TRIBUNAL PLENO.
SECRETARIA JUDICIÁRIA.
REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
REQUERIDO: ERICHSON ALVES PINTO.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. NEGLIGÊNCIA FUNCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CORRECIONAL. ADVERTÊNCIA APLICADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará contra o Juiz de Direito Erichson Alves Pinto, titular da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, com fundamento no art. 35, III, da LOMAN e no art. 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional. A apuração teve origem em sindicância instaurada após reiteradas omissões do magistrado no cumprimento de determinação da Corregedoria-Geral de Justiça para conduzir PAD contra serventuária extrajudicial. Constatada inércia no andamento do feito, ausência de atos instrutórios e apresentação intempestiva de relatório conclusivo, resultando na prescrição da pretensão punitiva originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta omissiva do magistrado configura infração disciplinar de natureza culposa, por negligência no cumprimento de dever funcional; (ii) estabelecer se a penalidade de advertência é proporcional e adequada diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, designado para presidir PAD por determinação da Corregedoria, deixa de cumprir os atos instrutórios exigidos e de apresentar relatório conclusivo dentro dos prazos fixados, mesmo após sucessivas cobranças e prorrogações, o que acarreta a prescrição da pretensão punitiva no processo originário.
4. A conduta do requerido revela descumprimento injustificado de ordem correicional e afronta aos princípios da legalidade, eficiência e hierarquia administrativa, violando o art. 35, III, da LOMAN e o art. 20 do Código de Ética da Magistratura.
5. A omissão verificada não possui natureza dolosa, mas caracteriza negligência funcional grave, suficiente para comprometer a finalidade do processo disciplinar a ele delegado.
6. A penalidade de advertência mostra-se proporcional diante da ausência de dolo, histórico funcional sem registros negativos, produtividade reconhecida e contexto adverso à época dos fatos, incluindo pandemia e transição para sistema eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento:
1. A omissão injustificada de magistrado no cumprimento de determinação correicional para presidência de PAD configura infração disciplinar de natureza culposa, nos termos do art. 35, III, da LOMAN.
2. A inércia reiterada que impede o regular andamento do feito disciplinar e contribui para a prescrição da pretensão punitiva caracteriza negligência funcional passível de sanção administrativa.
3. A penalidade de advertência é adequada quando demonstradas circunstâncias atenuantes que afastam a gravidade extrema da conduta.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: LOMAN, arts. 35, III, 42, I, e 43; Código de Ética da Magistratura Nacional, art. 20; Resolução CNJ nº 135/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, PAD n.º 0003521-57.2016.8.13.0000, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 29.08.2017, pub. 15.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.
Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com tramitação perante o Egrégio Tribunal Pleno, tendo como processado o juiz de direito ERICHSON ALVES PINTO, titular da Vara Única da Comarca de Irituia/PA.

A origem do presente procedimento remonta à Sindicância instaurada por meio da Portaria n.º 118/2023-CGJ, de 21 de agosto de 2023, expedida pela Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, objetivando apurar possível omissão funcional do referido magistrado no regular processamento do PAD n.º 0000859-28.2020.2.00.0814, que lhe havia sido delegado por intermédio da Portaria n.º 013/2020-CJCI.

Consta dos autos que o magistrado sindicado teria deixado de cumprir os atos inerentes ao rito procedimental do PAD a ele delegado. E ainda, que a tramitação do PAD se estendeu por mais de três anos, com sucessivas prorrogações de prazo e reiteradas determinações da Corregedoria do Tribunal de Justiça sem que se alcançasse a conclusão regular do feito.

Por meio da Portaria n.º 118/2023-CGJ, foi determinada a instauração de sindicância administrativa, com início dos trabalhos em 25 de agosto de 2022, a cargo da Comissão Sindicante composta pelos servidores Rosymary Neves Teixeira (Secretária), Paulo Sérgio Oliveira (suplente), e sob a presidência da Juíza Auxiliar Dra. Ana Angélica Abdulmassih Olegário, conforme consta da Ata de Instalação.

Na primeira reunião da comissão, deliberou-se pela notificação do magistrado sindicado, nos termos da Resolução CNJ n.º 135, concedendo-lhe o prazo de cinco dias para apresentar manifestação escrita e indicar as provas que pretendesse produzir, com eventual juntada de documentos e rol de testemunhas.

Em 30 de agosto de 2023, o magistrado apresentou defesa prévia escrita, refutando as imputações que lhe foram feitas, sustentando a regularidade de sua atuação. Alegou, em suma, que o relatório final havia sido efetivamente juntado aos autos três dias após a intimação, dentro do prazo assinalado, e destacou o aumento nos índices de produtividade da unidade judiciária sob sua responsabilidade.

Na sequência, a Comissão determinou a juntada aos autos da: (i) cópia integral do PAD n.º 0000859-28.2020.2.00.0814; (ii) certidão de objeto e pé; e (iii) informações sobre os afastamentos do magistrado entre fevereiro de 2019 e junho de 2023.

Verifica-se dos autos a existência de cronologia minuciosamente registrada acerca da tramitação do Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apuração dos fatos ocorridos no cartório da Comarca de Irituia, cuja instauração foi determinada pela Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves, à época no exercício da Corregedoria de Justiça, o que passo a relatar:

“O PAD n° 0000859-28.2020.2.00.0814 foi instaurado em 20/02/2020, para a condução do feito, foi designado o MM. Juiz de Direito Diretor do Fórum da referida Comarca, a quem foram conferidas atribuições para presidir os trabalhos da comissão processante, fixando-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos atos instrutórios, nos termos da Portaria nº 013/2020-CJCJ, publicada em 03 de fevereiro de 2020.

Na ocasião o Magistrado ora processado ainda não era responsável pela Comarca de Irituia, tendo assumido a titularidade somente em 02.12.2020.

Posteriormente, já na gestão da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, como Corregedora-Geral de Justiça, a mesma solicitou informações ao Juiz Corregedor Permanente da Comarca de Irituia acerca da conclusão do referido procedimento disciplinar.

Em 23 de setembro de 2021, o magistrado Dr. Erichson Alves Pinto, Juiz Titular da Comarca de Irituia, requereu prorrogação de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias. Contudo, em 24 de setembro de 2021, a Corregedora deferiu-lhe apenas 60 (sessenta) dias para conclusão da instrução.

Em nova manifestação, datada de 04 de fevereiro de 2022, o magistrado reiterou pedido de prorrogação por mais 120 (cento e vinte) dias, justificando a necessidade pela complexidade dos fatos apurados, bem como pelas dificuldades enfrentadas pela unidade jurisdicional, a qual se encontrava envolvida na digitalização integral do acervo processual e no cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça ao final do exercício de 2021.

Em 21 de julho de 2022, a Corregedora-Geral realizou a cobrança quanto ao relatório final do PAD, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para sua apresentação.

Em resposta, a Diretora de Secretaria da Comarca de Irituia, Maria Darlice de Oliveira Monteiro, por determinação do Juiz Corregedor Permanente, informou que o relatório seria entregue até o dia 05 de agosto de 2022.

Em 19 de agosto de 2022, determinou-se que se aguardasse a juntada do relatório final, a ser oportunamente encaminhado pela comissão processante.

Todavia, em 17 de outubro de 2022, a Divisão Disciplinar da Corregedoria-Geral certificou a não apresentação do relatório conclusivo.

Em nova tentativa de elucidação, a Corregedoria reiterou o pedido de encaminhamento do relatório final, concedendo mais 05 (cinco) dias de prazo.

Na sequência, a Diretora de Secretaria da Comarca de Irituia, novamente por determinação do Juiz Corregedor Permanente, requereu nova prorrogação de prazo, alegando que o magistrado se encontrava em licença-paternidade (Portaria nº 3823/2022-GP) e férias regulamentares (Portaria nº 3972/2022-GP).

A Corregedora-Geral de Justiça, então, deferiu o pedido, prorrogando o prazo por mais 60 (sessenta) dias.

Decorrido o novo prazo, a Divisão Disciplinar da Corregedoria certificou a ausência de apresentação do relatório conclusivo, sendo os autos encaminhados conclusos em 21 de março de 2023.

Assim, em 20/06/2023, foi determinada a instauração da sindicância para apurar a conduta do Magistrado processado.

Em 29/06/2023 o Magistrado apresentou a manifestação conclusiva do Processo Administrativo.”

Após toda a tramitação processual da sindicância instaurada em face do Magistrado ora processado, o mesmo apresentou alegações finais, reiterando o pedido de arquivamento da sindicância.

Contudo, no relatório final, a Comissão Disciplinar opinou pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do magistrado, com fulcro na suposta violação ao art. 35, inciso III, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN e ao art. 20 do Código de Ética da Magistratura, sem recomendação de seu afastamento cautelar. Segundo a comissão, o sindicado limitou-se a apresentar manifestação escrita, sem proceder aos atos formais exigidos para instrução do PAD.

Verificando-se a possibilidade de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), foi conferida delegação à Juíza Auxiliar Dra. Ana Angélica Abdulmassih Olegário para a condução das tratativas, nos moldes do art. 14 do Provimento n.º 162/2024.

Todavia, o magistrado declarou não possuir interesse na celebração do TAC, sob a alegação de que o processo que deu origem à sindicância restou extinto por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sem que tenha concorrido, direta ou indiretamente, para tal desfecho.

Os autos foram incluídos em pauta para julgamento em sessão do Tribunal Pleno, ocorrida em 22.01.2025.

O Tribunal Pleno, por unanimidade, decidiu pela abertura do Processo Administrativo Disciplinar, sem afastamento do Magistrado, em razão de violação, em tese, do art. 35, III, da Lei Complementar nº 35/79 – LOMAN e art. 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, sendo recebidos em Gabinete no dia 05.02.2025, ocasião em que foi determinada a intimação do Ministério Público para manifestação.

O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito disciplinar.

O Magistrado processado apresentou defesa, aduzindo a inexistência de infração disciplinar e necessidade de arquivamento do feito. ID 25059923.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, a qual se realizou no dia 20.03.2025, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o Magistrado processado.

O Magistrado requerido apresentou memoriais finais, ID 25852800.

O Ministério Público se manifestou pelo reconhecimento da configuração de infração disciplinar com base no art. 35, III da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e art. 20 do Código de Ética da Magistratura.

É o relatório.

VOTO

VOTO
Como vistos, trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra o Juiz de Direito ERICHSON ALVES PINTO, titular da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, com fundamento no art. 35, III, da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN) e art. 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional, ante a suposta omissão no cumprimento de determinação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, consubstanciada na Portaria nº 013/2020-CJCI, que delegara ao referido magistrado a presidência do PAD instaurado contra a Oficial do Cartório Extrajudicial de Irituia.

A apuração teve origem em sindicância administrativa (PJECOR n.º 0002442-43.2023.2.00.0814), instaurada em virtude da inércia do magistrado no cumprimento de ordem correicional expressa, com o consequente transcurso de lapso temporal excessivo e não justificado, culminando na prescrição da pretensão punitiva em desfavor da serventuária investigada no PAD originário (Processo nº 0000859-28.2020.2.00.0814).

A instrução foi regularmente processada, respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, conforme determina a Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo oportunizada ao processado a apresentação de defesa prévia, produção probatória e alegações finais, tanto escritas quanto em audiência.

Pois bem. O presente processo administrativo tem como finalidade a apuração da conduta do Magistrado ERICHSON ALVES PINTO que foi incumbido de presidir o processo disciplinar instaurado contra a Oficial do Cartório Extrajudicial de Irituia, Sra. Antônia dos Reis Souza, diante da constatação de emissão de certidões de nascimento sem os respectivos registros nos livros obrigatórios da serventia, fato considerado grave à luz da função notarial.

Em 20/02/2020, a então Corregedora de Justiça do Interior, Desembargadora Diracy Nunes Alves, por meio da Portaria nº 013/2020-CJCI, delegou ao Juiz Diretor do Fórum de Irituia a presidência do PAD, com prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos.

Contudo, após assumir a titularidade da comarca em 02/12/2020, o magistrado manteve o processo paralisado por mais de dois anos e meio, mesmo após sucessivas determinações da Corregedoria, nas quais foi expressamente instado a prestar informações, a constituir comissão processante e a apresentar relatório final.

Durante esse período, o processado apresentou reiterados pedidos de prorrogação de prazo, fundamentados na complexidade do caso, acúmulo de trabalho, licenças e férias. No entanto, não promoveu quaisquer atos instrutórios, nem mesmo constituiu comissão processante, vindo a apresentar manifestação conclusiva somente em 29/06/2023, após a instauração da sindicância administrativa em seu desfavor.

O relatório apresentado pelo magistrado, ademais, foi considerado nulo pela Corregedoria, por não observar o rito legal, e por carecer de instrução mínima, como, por exemplo, a oitiva da serventuária investigada.

A conduta do magistrado caracteriza infração funcional, por omissão culposa, consubstanciada na negligência no cumprimento do dever funcional de impulsionar processo administrativo relevante, com vistas ao cumprimento de ordem exarada pela Corregedoria, o que culminou, inclusive, na prescrição da pretensão punitiva do processo originário.

A negligência funcional atribuída a magistrado consiste na conduta omissiva ou desidiosa no desempenho de suas atribuições jurisdicionais e administrativas, configurando-se como infração disciplinar passível de apuração e eventual sanção no âmbito correcional.

A conduta do magistrado que, mesmo ciente de determinação exarada pela Corregedoria de Justiça, deixa de cumpri-la dentro do prazo e da forma estabelecidos, revela-se incompatível com os deveres funcionais previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) e afronta os princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, eficiência e dever de obediência à hierarquia administrativa no âmbito correcional.

Nos termos do artigo 35 da LOMAN, incumbe ao magistrado o dever de “exercer com exatidão e presteza as funções do cargo” e de “cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício”. Quando o magistrado, sem qualquer justificativa plausível, se omite diante de comando direto da Corregedoria, não apenas viola o dever de presteza, como compromete a regularidade da jurisdição e a credibilidade institucional do Poder Judiciário.

Tal situação se agrava quando, além da inércia quanto à ordem superior, verifica-se que o magistrado deixou de realizar atos processuais essenciais à adequada tramitação dos autos sob sua presidência.

Nos termos do art. 35, III, da LOMAN, é dever do magistrado “determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais”. Tal disposição é reforçada pelo art. 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional, que impõe ao juiz a obrigação de assegurar a pontualidade dos atos processuais e a solução dos feitos em prazo razoável.

O art. 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional dispõe:

“Cumpre ao magistrado velar para que os atos processuais se celebrem com a máxima pontualidade e para que os processos a seu cargo sejam solucionados em um prazo razoável, reprimindo toda e qualquer iniciativa dilatória ou atentatória à boa-fé processual”.

A conduta do magistrado não se amolda à figura de infração dolosa, mas, de forma inequívoca, configura omissão culposa, por negligência, materializada na inércia injustificada no cumprimento de ordem correicional específica, com resultado gravíssimo: a prescrição da pretensão punitiva em desfavor da serventuária, frustrando os fins fiscalizatórios e sancionatórios da Administração Judiciária.

A alegação de sobrecarga de trabalho, produtividade elevada e boa-fé na condução da unidade não elidem o dever funcional de priorizar determinações da Corregedoria e assegurar a tramitação regular de procedimentos administrativos, ainda mais quando se tratava de matéria de natureza disciplinar.

Na análise dos autos e elementos observados durante a instrução, observa-se que:

Apesar de assumir a titularidade da Comarca em 02.12.2020, o magistrado processado afirmou, em audiência de instrução e julgamento, que acredita ter tomado conhecimento do PAD contra a Oficiala do Cartório local apenas no segundo semestre do ano de 2021, não recordando a data exata, conforme se observa no trecho a seguir, extraído da audiência de instrução e julgamento (ID 25722142):

“DES. PRESIDENTE: Mas quando o senhor tomou conhecimento do PAD dela? É isso que eu quero saber. O senhor lembra? DR. ERICHSON: Acho que foi no segundo semestre de 2021, desembargador, salvo engano, eu não me recordo a data correta.”

Afirmou ainda que recebeu orientação formal da Corregedoria quanto a necessidade de celeridade na condução do PAD, conforme se observa na declaração a seguir:

“DES. PRESIDENTE: Muito bem. O senhor recebeu alguma orientação formal da nossa Corregedoria aqui sobre a necessidade da celeridade na condução desse PAD, ou não? DR. ERICHSON: Sim, sim, porque, à época, esse processo constava como meta, como as metas nacionais do CNJ. E eu sempre fui muito diligente, muito atento em cumprir todas as metas para que o Tribunal não restasse prejudicado, e abreviei o rito, considerando o fato em questão. Era um fato simples. Eu, na época, com os poderes delegados da Corregedoria à minha pessoa, verifiquei que eram questões simplórias, que não redundaram em prejuízo para nenhuma das partes, para a Corregedoria, para o bom nome do nosso Tribunal, e efetuei o relatório da maneira mais célere possível para que o feito fosse encerrado e, assim, cumprida a meta da egrégia Corregedoria.”

Confirmou que a Corregedoria lhe intimou algumas vezes, bem como reconheceu que houve um “pouco” de atraso na época:

“(...) E a Corregedoria, sim, me intimou algumas vezes pedindo essa celeridade, e à época eu expliquei que a gente estava com uma Vara recém-chegada, uma Vara em transição, essa questão da migração dos processos; tanto que, quando a Corregedoria me informou e falou: “Ó, precisamos resolver isso por conta da meta do CNJ”, na época, a Meta 2, salvo engano. Eu falei: “Tudo bem”. E tomei a decisão, que na época não foi acolhida, por conta de todo esse contexto, desembargador, em relação à questão da transição dos físicos para o digital, e realmente esse... um pouco de atraso que ocorreu na época.”

O magistrado confirmou ainda que não entregou relatórios periódicos relacionado ao Processo Administrativo:

“(...) DES. PRESIDENTE: O senhor chegou a apresentar algum relatório periódico sobre o andamento do PAD à Corregedoria ou não? DR. ERICHSON: Não senhor, desembargador. Os relatórios que eu apresentava eram relatórios de correição ordinária da minha unidade, mas em relação a esse PAD, não. DES. PRESIDENTE: Especificamente do PAD, não? DR. ERICHSON: Não, senhor.”

E ainda, o Magistrado processado reconhece que deixou de responder à Corregedoria no prazo adequado:

“DES. PRESIDENTE: Então, eu queria a sua opinião, agora, pessoal: o senhor acredita que a atuação sua na condução deste PAD causou prejuízo à apuração dos fatos, ou não? DR. ERICHSON: Não, desembargador, creio que não, tendo em vista, como eu já afirmei, a complexidade dos fatos, mas faço uma mea culpa e reconheço a minha responsabilidade no sentido de poder ter respondido à Corregedoria um pouco antes do que foi solicitado, para que não parecesse para a Corregedoria que eu estava com desleixo ou dando pouca importância para uma ordem hierárquica superior.”

Aliados as declarações do Magistrado, temos como já mencionado, os reiterados pedidos de prorrogação de prazo feitos pelo Magistrado, conforme se observa a seguir:

Em 23/09/2021, o magistrado requereu prorrogação de prazo por 120 dias, reconhecendo, assim, sua ciência inequívoca da determinação da Corregedoria para presidir o procedimento disciplinar. A Corregedora-Geral à época, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, concedeu extensão de prazo de 60 dias pela Portaria nº 141/2021-CJCI.

Em 18/01/2022, diante da inércia do magistrado, foi novamente solicitada manifestação, ao que ele respondeu reiterando pedido de prorrogação por mais 120 dias, sem que tivesse promovido qualquer diligência processual.

Persistindo a omissão, foi determinado em 21/07/2022 o envio do relatório final em cinco dias. O magistrado indicou que o faria até 05/08/2022, o que novamente não se concretizou. Em 17/10/2022, a Corregedoria reiterou a ordem, sendo apresentado novo pedido de prorrogação, justificado por férias e licença paternidade, acolhido pela Portaria nº. 242/2022-CGJ, com recomendação de suspensão da licença.

Mesmo assim, em 21/03/2023, certificou-se nova ausência de manifestação. Por isso, em 20/06/2023, foi instaurada sindicância e determinado ao magistrado o envio do relatório em 20 dias. Somente em 29/06/2023, após a instauração do procedimento em seu desfavor, o juiz apresentou manifestação conclusiva, sem comissão formada e sem atos instrutórios, concluindo pela inexistência de falta funcional por parte da serventuária investigada.

Portanto, houve pelo menos quatro determinações expressas da Corregedoria exigindo o cumprimento da missão atribuída, bem como recomendações para a suspensão de licença paternidade, diante da urgência e relevância do feito, o que também foi ignorado pelo Magistrado.

Em sendo assim, voto pela procedência do presente Processo Administrativo Disciplinar para reconhecer a prática de infração funcional de natureza culposa pelo Juiz de Direito ERICHSON ALVES PINTO, com fundamento no art. 35, III, da LOMAN e no art. 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Reconhecida a ocorrência das infrações disciplinares, passo a aplicação da penalidade.

Nos termos do art. 42 e 43 da LOMAN e art. 4º da Resolução nº 135/2011 do CNJ, as penas disciplinares aplicáveis aos magistrados são, em ordem de gravidade, estão dispostas da seguinte forma:

LOMAN:

Art. 42 - São penas disciplinares:
1. Advertência;
2. Censura;
3. Remoção compulsória;
4. Disponibilidade;
5. Aposentadoria compulsória;
6. Demissão (não aplicável ao magistrado vitalício).

Art. 43 - A pena de advertência aplicar-se-á reservadamente, por escrito, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo.

Resolução nº 135/2011 do CNJ:

Art. 4º. O magistrado negligente, no cumprimento dos deveres do cargo, está sujeito à pena de advertência. Na reiteração e nos casos de procedimento incorreto, a pena será de censura, caso a infração não justificar punição mais grave.

No caso concreto, embora reste demonstrada a infração funcional, a gravidade da conduta encontra-se mitigada pelas circunstâncias atenuantes, referente a ausência de dolo, enriquecimento ilícito ou favorecimento pessoal; Histórico funcional sem precedentes disciplinares; Produtividade relevante; Circunstâncias adversas como pandemia da COVID-19 e mudança para o sistema processual eletrônico, que impactaram a normalidade dos serviços judiciários à época, porém sem justificar a negligencia verificada.

Assim, a reprimenda deve ser proporcional à infração, de modo a reprimir a conduta e restaurar a autoridade da função correicional, sem desbordar para excessos sancionatórios que comprometam o caráter pedagógico e proporcional do direito disciplinar.

Desta forma, entendo que a aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA, de natureza pedagógica e corretiva, revela-se suficiente para cumprir os objetivos da sanção administrativa e reafirmar o dever de diligência no trato com determinações superiores, sem macular de forma desproporcional a carreira do magistrado.

Segue entendimento jurisprudencial em situação análoga:

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - MAGISTRADA - CONDUTA OMISSIVA - AUSÊNCIA DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES ENCAMINHADAS PELA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA - NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DO CARGO - FALTA FUNCIONAL CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DE PENA DE ADVERTÊNCIA. - A ofensa ao dever previsto no artigo 145, X, da Lei Complementar nº 59/2001 resta caracterizada pela mera conduta omissiva do magistrado, quer seja esta intencional ou fruto de negligência do agente - Tanto a Lei Orgânica da Magistratura quanto a Lei Complementar nº 59/2001 possuem previsão expressa de aplicação de pena aos juízes, caso evidenciada a negligência no cumprimento dos deveres do cargo, dentre os quais se insere aquele transcrito no inciso X do artigo 145 deste último normativo - Comprovada nos autos a reiterada conduta omissiva tipificada no artigo 145, X da LC 59/2001, fruto de negligência da magistrada, afigura-se imperiosa sua condenação na seara administrativa - Uma vez caracterizada a prática de infração disciplinar, cumpre aplicar, de forma razoável e proporcional, a pena - Nos termos dos artigos 43 da LOMAN, reprisado no artigo 149 da Lei Complementar nº 59/2001, nos casos de negligência no cumprimento dos deveres do cargo será aplicada a pena de advertência. VV. EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - JUÍZA DE DIREITO - OMISSÃO FRENTE A REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÕES EXARADAS PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - ILÍCITO FUNCIONAL TIPIFICADO NO ARTIGO 145, X, DA LEI COMPLEMENTAR N. 59/01, E NO ARTIGO 35, II, DA LOMAN - ELEMENTO SUBJETIVO - DOLO DE MENOSCABO À DETERMINAÇÃO RECEBIDA - NÃO CONFIGURAÇÃO - ESCUSA CONVINCENTE - SUPORTAR DE GRAVE E CONTURBADA REALIDADE VIVENCIAL NO INSTANTE DOS FATOS - FRANCA RESIGNAÇÃO - ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO - FALTA FUNCIONAL NÃO CARACTERIZADA - PROCESSO ARQUIVADO - A configuração do ilícito funcional tipificado no artigo 145, X, da Lei Complementar n. 59/01, e no artigo 35, II, da LOMAN (deixar de responder injustificadamente às solicitações encaminhadas pelos órgãos do Tribunal de Justiça nos prazos assinados), exige a presença do dolo de menoscabar a ordem recebida, não se admitindo a sua punição quando praticada a conduta omissiva em sede de culpa, à luz da ausência de expressa previsão normativa - Inverificado "in casu" o elemento volitivo imprescindível à caracterização da falta funcional, o arquivamento do processo administrativo disciplinar, sem a aplicação de qualquer reprimenda funcional, é medida que se impõe. SUMULA: CONDENAR A MAGISTRADA PELA INFRAÇÃO DISCIPLINAR TIPIFICADA NO ARTIGO 145, X, DA LEI COMPLEMENTAR N. 59/2001, APLICANDO A PENA DE ADVERTÊNCIA. (TJ-MG - Proc: 00035215720168130000, Relator.: Des.(a) Corrêa Junior, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data de Publicação: 15/09/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), e no art. 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional, julgo procedente o presente Processo Administrativo Disciplinar, reconhecendo que o Magistrado Erichson Alves Pinto, Juiz de Direito titular da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, incorreu em infração disciplinar de natureza culposa, na modalidade negligência, por não ter adotado as providências necessárias à regular tramitação do processo disciplinar que lhe fora delegado pela Corregedoria de Justiça, ocasionando a paralisação do feito por período desarrazoado e contribuindo para a prescrição da pretensão punitiva.

Diante da configuração da infração e considerando as circunstâncias atenuantes dos autos, aplico ao referido Magistrado a penalidade de ADVERTÊNCIA, nos termos do art. 42, inciso I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Determino:

I – A remessa de cópia integral deste voto à Corregedoria Geral de Justiça para fins de anotação e eventual acompanhamento funcional;
II – A comunicação à Corregedoria Nacional de Justiça;
III – A publicação desta decisão no Diário da Justiça Eletrônico;
IV – O arquivamento dos autos após o trânsito em julgado, com as cautelas de estilo.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro
Des. Relator

Belém, 05/05/2025